Tribunal: TJMT
Processo: 0051130-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051130-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ESPECIAL A QUE FOI DADO PROVIMENTO COM A DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO JULGADO – OMISSÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO PRÊMIO PAGO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE - ACÓRDÃO ALTERADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR AS OMISSÕES.

Após a interposição de REsp, houve a determinação de retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração, uma vez que houve o entendimento de que "de fato, houve omissão quanto à análise das questões suscitadas nos embargos de declaração".

Os embargos de declaração, tal como previsto no artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC/15, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão.

Verificado o vício, com necessidade de modificação do acórdão embargado, porém sem alteração no julgado, devem os embargos ser parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de determinação de retorno dos autos a este órgão julgador, em decisão proferida no bojo do REsp n.o 1.954.201/MT (vindos do STJ – id. 123319988), interposto por DIVINO CELIO CARNEIRO, para que ocorra novo julgamento dos embargos de declaração aviados (ID. 19296993), com a reanálise e expressa manifestação acerca das questões suscitadas pelo embargante, entendidas pela c. Corte Superior como matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

Requer a parte embargante que sejam sanadas as omissões aventadas para que: seja condenada a Embargada ao pagamento da indenização do seguro considerando-se o valor de R$ 100.000,00, ou seja 100% do capital básico segurado, conforme item 2.1 desta petição, para que sobre tal valor seja o cálculo dos 17,5% relativo ao grau de comprometimento apontado pelo perito; seja condenada a embargada a restituir em dobro os valores que foram pagos do prêmio pago mensalmente após o sinistro, conforme item 2.2 desta petição; seja revertida a condenação das custas e despesas processuais para que tal encargo recaia sobre a embargada, conforme item 2.3 desta petição; por fim, sejam decididas as matérias de legislação federal, apreciando-se a alegada violação dos dispositivos legais do CDC.

Contrarrazões. (id.91449469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de determinação de retorno dos autos a este órgão julgador, em decisão proferida no bojo do Recurso Especial no 1.954.201/MT, interposto por DIVINO CELIO CARNEIRO, para que ocorra novo julgamento dos embargos de declaração aviados, com a reanálise e expressa manifestação acerca das questões suscitadas pelo embargante, entendidas pela c. Corte Superior como matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

Assim relatado, passo a expor meu voto,
em deferência e atenta observância aos relevantes fundamentos contidos na decisão proferida pelo nobre Ministro Raul Araújo (id.123319988). Dessa forma, valendo-me da nova oportunidade de análise dos autos, aberta pela decisão contida no bojo do REsp interposto, procedo à renovação do julgamento dos embargos de declaração n.o 0051130.98.2015.811.0041.

Ressalto ter
havido omissão nesse aspecto, não sanada quando da interposição dos embargos de declaração. Isso porque, melhor analisando o caso concreto, passo a aceitar a argumentação de omissões no que tange aos pedidos da parte apelante, ora embargante, quais sejam: seja condenada a Embargada ao pagamento da indenização do seguro considerando-se o valor de R$ 100.000,00, ou seja, 100% do capital básico segurado, conforme item 2.1 desta petição, para que sobre tal valor seja o cálculo dos 17,5% relativo ao grau de comprometimento apontado pelo perito; seja condenada a embargada a restituir em dobro os valores que foram pagos do prêmio pago mensalmente após o sinistro, conforme item 2.2 desta petição; seja revertida a condenação das custas e despesas processuais para que tal encargo recaia sobre a embargada, conforme item 2.3 desta petição; por fim, sejam decididas as matérias de legislação federal, apreciando-se a alegada violação dos dispositivos legais do CDC, conforme citados, com finalidade de prequestionamento.

Com essas considerações, a solução por mim considerada adequada neste julgamento é a de aderir aos fundamentos jurídicos e à conclusão contidos na decisão do c. STJ proferida no REsp, renovando o julgamento dos embargos de declaração então aviados, para, nesse momento acolhê-los.

Em assim sendo, com esses fundamentos e razões de decidir, verificado o vício a ser sanado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para suprir a necessidade de aclaramento da decisão embargada.

No que tange à utilização da tabela para cálculo da proporcionalidade da indenização por invalidez permanente por acidente, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.727.718 - MS, DJe em 18/05/2018, por maioria de votos, seguindo o voto do Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu sentença que aplicou a tabela para cálculo da indenização, assentindo:

"além de previsão contratual e normativa, pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a lesão parcial resultante de um acidente pessoal
coberto não pode justificar o recebimento integral do capital segurado
.

(...)

Todavia, como pontificado na sentença, as Condições Especiais da Cobertura por Invalidez Permanente por Acidente previam expressamente que, em caso de acidente que acarretasse a invalidez permanente do beneficiário, o valor da indenização por perda parcial seria apurado mediante a aplicação de percentuais estabelecidos em tabela específica. Acrescentou também que constava da apólice e do certificado de seguro que a invalidez permanente por acidente "(...) é de 'até' determinado valor, ressalva que não é feita para as demais coberturas" (fl. 365), o que evidenciava a devida prestação de informação ao consumidor.

(...) Esse entendimento, o qual prega que as condições gerais da apólice integram o contrato de seguro e podem limitar os riscos previamente ajustados, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior."

Ademais, restou bem aventado e decidido no v. acórdão que, o limite indenizável no caso em análise é correspondente a 70% de 25% do limite máximo de indenização da cobertura de IPA, sobre o qual deve ainda ser aplicado o percentual de redução funcional apurado em sede de perícia médica, que é de 17,5% sobre o valor máximo indenizável previsto para o membro lesionado.

Portanto, constata-se
que houve manifestação quanto à aplicação da tabela SUSEP, justificando os parâmetros de porcentagem e a impossibilidade de pagamento integral do capital básico segurado, no caso sobre ‘ATÉ’ 100% para a garantia de morte, eis que limita o seguro ante a ocorrência de lesão parcial, o que revela, na verdade, simples irresignação à conclusão do colegiado de maneira contrária ao defendido pelo recorrente.

Todavia, inviável a pretensão da parte apelante de condenação da ré ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice, equivalente a 100% do prêmio. Eis que, diante da conclusão de invalidez parcial permanente, o cálculo da indenização deve ser proporcional à invalidez sofrida, pois o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda, a parte recorrente alega que houve violação ao Inciso II do Art. 1.022, sob argumento que houve omissão quanto a não apreciação quanto ao pedido de restituição do prêmio pago.

Pois bem.

Nota-se que a parte embargante, ora segurada, não pretendeu o cancelamento do seguro, não cabendo o mesmo requerer a restituição em dobro do prémio pago, sob as alegações recursais.

Destaca-se que em momento algum a Seguradora cobrou do Segurado quantia indevida, não ocorrendo ilegalidade e ou abusividade, capaz de se falar em repetição de indébito.

Sendo assim, ausente a demonstração de má-fé, dolo ou culpa, ou seja, ausentes os requisitos dos Arts. 940 do CC e 42 do CDC, a r. sentença merece ser mantida nesse ponto.

Por fim, quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, restou analisado no v. acórdão, transcrevo: ‘Determino que seja revertida verba honorária, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.’; assim, não há omissão a ser sanada.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar as omissões apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022